Tribunal: STF
Processo: RE 1445472
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Walter do Amaral interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE RISCO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS. ILEGITIMIDADE DA CESP. ALEGAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO. EMPRESA PÚBLICA. AMPLO CONCEITO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA EXCLUIR A CESP DA OBRIGAÇÃO, MANTENDO-SE OS DEMAIS QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, OS QUAIS, REALMENTE, TÊM DE INDENIZAR O ESTADO DE SÃO PAULO.”



    Opostos embargos de declaração por Walter do Amaral, CESP - Companhia Energética de São Paulo, Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT, os embargos de Walter do Amaral foram desprovidos, os embargos da CESP e da PETROBRAS foram parcialmente providos “unicamente para afastar omissão no Acórdão embargado, esclarecendo que a CESP não responde pelas verbas de sucumbência”, e os embargos do IPT foram providos “a fim de reconhecer, também, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Aduz que “o v. acórdão, já em sede de cumprimento de sentença, avançou sobre a coisa julgada formada no processo de conhecimento para excluir do processo a CESP e o IPT”.



    Defende que “o acórdão recorrido não poderia dissociar o polo passivo da ação da coisa julgada formada, acolhendo argumentos inovadores já em sede de cumprimento de sentença para excluir da condenação a CESP”.



    Alega que “e as sociedades de economia mista são regidas pelas regras do direito privado, sendo autônomas, desvinculadas da Administração Pública, com patrimônio e personalidade jurídica próprios” e que, “embora seja acionista majoritário da sociedade de economia mista, o patrimônio do Estado não se confunde com o da CESP, uma vez que um não responde pelas dívidas e obrigações contraídas pelo outro”.



    Afirma que “o patrimônio da CESP não se confunde com o do Estado de São Paulo, não havendo que se falar em ressarcimento pelo próprio Estado, estando configurada a violação ao artigo 173 no princípio norteador a dispor sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista”.



    Assevera que “a CESP, que tinha a natureza jurídica de sociedade de economia mista, até porque, veio a ser privatizada, não pode ser beneficiada de forma graciosa pelo acórdão recorrido uma vez que não há como se admitir a tese de confusão patrimonial entre credor – Estado de São Paulo – e devedora – CESP, como forma de a eximir da responsabilidade pelo pagamento dos prejuízos causados pela execução aventureira dos 17 contratos de risco para a exploração de petróleo na Bacia do Rio Paraná”.



    Pleiteia que “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário para reformar o v. acórdão e, restabelecendo o quanto decidido pelo TRF-2, recompor o polo passivo da ação para que todos os condenados, inclusive a CESP e demais empresas componentes do consórcio PAULIPETRO, se sujeitem ao cumprimento da sentença transitada em julgado”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “não conhecimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXIV, E 173, § 1º, II, DA CF/88. ACÓRDÃO AMPARADO EM FUNDAMENTOS FÁTICOS E ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAIS. HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA E DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame da questão exigiria uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Não há matéria constitucional em controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam de fiador de contrato de locação de imóvel. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 557.698/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/02/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Limites objetivos da coisa julgada. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 774.819/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/2013).



    Ademais, ressalte-se que esta Corte já assentou, em diversas oportunidades, que a discussão acerca da legitimidade ad causam está restrita ao campo da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo 3. Legitimidade passiva ad causam. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 947.052/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/20/2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA O PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 957.536/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/09/2016).



    Corroborando esse entendimento, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “10. A mera leitura dos acórdãos impugnados evidencia que a discussão suscitada foi dirimida no âmbito da legislação infraconstitucional, com ampla incursão em questões fáticas, fazendo-se relevante, no ponto, a transcrição do voto condutor do julgamento dos embargos declaratórios no REsp nº 1.221.796/RJ, que bem resume os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal Justiça, ao concluir pela ilegitimidade passiva dos recorridos:



    ‘(…) Conforme consta do voto apresentado (fls. 2.076/2.079), a ilegitimidade da CESP – COMPANIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, para figurar no polo passivo da execução movida em Ação Popular, foi fundada na singularidade do caso, qual seja, a de que o patrimônio da CESP é público, do ESTADO DE SÃO PAULO, o qual não poderia ser ressarcido através de indenização paga por meio de recursos oriundos de sua própria Fazenda Pública. 



    9. Acrescento, nessa oportunidade, que o voto vencedor ora embargado é coerente com os fundamentos do Acórdão prolatado no REsp 14.868-0/RJ (Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO), que deu origem ao presente título executivo, conforme se vê dos trechos abaixo transcritos:



    31. (...) como primeiro passo, resolveram reunir em “Consórcio” duas empresas estaduais, a CESP e a IPT, onde os negócios pretrolíferos não faziam parte do objeto social de nenhuma delas e, portanto, sem qualquer “know how” na atividade! 32. Como estas, porém, não possuíssem recursos para a atividade, como segunda etapa, entrava então o Estado fornecendo-lhes o dinheiro! (…) 33. (...) “Verifica-se, sem dificuldade, que toda autonomia de gestão da Paulipetro nada mais era do que cortesia com chapéu alheio, pois os recursos eram oriundos da Fazenda do Estado de São Paulo.



    10. Na mesma sessão de julgamento, prestando esclarecimento a questão de fato levantada pelo Advogado MANOEL BIFULCO, que questionava o alcance da condenação, o ilustre relator deixa claro que o pedido constante da inicial da Ação Popular, no que toca à condenação na reparação de danos ao Erário, foi dirigido expressa e unicamente quanto aos réus PAULO SALIM MALUF, OSVALDO PALMA E SILVIO FERNANDES LOPES (…). 



    13. Da leitura dos votos proferidos quando julgamento do REsp 14.868/RJ e respectivos Embargos de Declaração, é possível concluir que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. 



    14. No entanto, considerando que o pedido deduzido em face da PETROBRAS e PAULIPETRO foi unicamente de declaração de nulidade dos contratos de risco, inexistindo comando condenatório no título executivo que alcace a CESP, com a sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença, não há falar em sua responsabilização pelas verbas de sucumbência. 



    15. No ponto, a personalidade jurídica da CESP, se sociedade de economia mista ou empresa pública, não tem o condão de mudar a conclusão do Acórdão embargado, qual seja, a de que a CESP, no caso, fez parte do consórcio Paulipetro com a utilização de dinheiro público do Estado de São Paulo e por esse motivo, não pode ser responsabilizada pela sucumência, que deve ser imputada as pessoas que deram causa ao dano ao Erário, conforme pedido condenatório. 



    16. Dessa forma, acolho parcialmente os Embargos de Declaração da CESP e da PETROBRAS, unicamente para afastar omissão no Acórdão embargado, esclarecendo que a CESP não responde pelas verbas de sucumbência, posto que reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO IPT (fls. 2.140/2.148) 



    17. Merece prosperar os Embargos de Declaração opostos pelo IPT, considerando as razões já trazidas nesse voto, no sentido de que o pedido constante da inicial da Ação Popular, no que toca à condenação na reparação de danos ao Erário, foi dirigido expressa e unicamente quanto aos réus PAULO SALIM MALUF, OSVALDO PALMA E SILVIO FERNANDES LOPES’ - grifos do MPF (fls. 1.917/1.920).



    11. Em casos análogos, o entendimento desse Pretório Excelso é de que o recurso extraordinário não pode ser conhecido, por estar caracterizada hipótese de ofensa indireta à Constituição e de incidência da Súmula 279/STF, como bem registrou o Ministro Dias Toffoli, em voto condutor no julgamento do ARE nº 1.039.874/SP (DJe-244 pub. 25/10/2017):



    ‘(…) é certo que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela instância de origem acerca da legitimidade passiva ad causam da União seria necessário, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Legitimidade passiva. Infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo passivo da lide, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 938.374- AgR/GO, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 2/5/16) 



    (...) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/5/12)” - grifos do MPF).



    12. Do mesmo modo, por demandarem análise de normas infraconstitucionais, encontra-se pacificado que “o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660)” (ARE 1383456 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/07/2022, DJe-149 DIVULG 27-07-2022 PUBLIC 28-07- 2022).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente